Tribunal: TJSP
Processo: 1023607-60.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade com incidência sobre o salário mínimo - Inteligência do art. 2o da Lei Municipal n. 10.827/90, que dispõe que a base de cálculo será o "menor padrão de vencimento do Quadro Geral da Prefeitura". Menor padrão que passou a ser o B1-J40 e que deve ser utilizado como base de cálculo. Precedentes. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade com incidência sobre o salário mínimo - Inteligência do art. 2o da Lei Municipal n. 10.827/90, que dispõe que a base de cálculo será o "menor padrão de vencimento do Quadro Geral da Prefeitura". Menor padrão que passou a ser o B1-J40 e que deve ser utilizado como base de cálculo. Precedentes. Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.